Tribunal: TJES
Processo: 0001610-08.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001610-08.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES

APELADO: L. F. MEZABARBA MENDONCA EIRELI

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA (ART. 921, III, §§ 1º E 4º, DO CPC – REDAÇÃO ORIGINAL). TERMO INICIAL FIXADO PELA CIÊNCIA DA PRIMEIRA DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 18, I, DA LEI Nº 5.474/1968). AUSÊNCIA DE ATOS ÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia de Alimentos Uniaves contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de L. F. Mezabarba Mendonça EIRELI, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da paralisação do processo após a frustração da diligência para localização de bens e do transcurso dos prazos previstos no art. 921 do CPC (redação original), está configurada a prescrição intercorrente na execução fundada em duplicatas sujeitas ao prazo prescricional trienal da Lei nº 5.474/1968.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça estabelece que incide prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo de prescrição do direito material, sendo irrelevante o argumento de que o prazo incidiria apenas para o ajuizamento da ação (AREsp 2.694.436/SP).

O prazo prescricional trienal previsto no art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968 aplica-se também à prescrição intercorrente, pois o simples ajuizamento da execução não assegura a perpetuidade da pretensão executória.

A Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, é irretroativa, devendo ser aplicada a redação original vigente ao tempo dos fatos.

O termo inicial do período de suspensão e, posteriormente, da prescrição intercorrente ocorre automaticamente a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens, conforme tese firmada pelo STJ no IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC).

A decisão de suspensão da execução possui natureza declaratória, de modo que a suspensão opera automaticamente quando constatada a ausência de bens penhoráveis, tornando obrigatória a suspensão judicial (art. 921, III e §§ 1º e 4º, do CPC).

A ciência, em julho de 2019, da frustração da diligência para localização do bem iniciou o prazo de suspensão de um ano, encerrado em julho de 2020; na sequência, iniciou-se o prazo prescricional trienal, esgotado em julho de 2023.

Não houve prática de atos úteis pelo exequente durante o período, pois a mera reiteração de pedido de desconsideração da personalidade jurídica — já indeferido — não configura diligência apta a interromper a prescrição intercorrente.

Proferida a sentença apenas em novembro de 2024, quando já ultrapassado o prazo prescricional, impõe-se a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 921, §1º, do CPC (redação original), contado da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens.

O prazo prescricional aplicável à prescrição intercorrente deve corresponder ao prazo do direito material, sendo trienal nas execuções fundadas em duplicatas (art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968).

Atos repetitivos ou reiterações de pedidos já indeferidos, desacompanhados de fatos novos, não configuram diligências úteis capazes de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC (redação original), art. 921, III, §§ 1º, 2º e 4º; CPC/2015, art. 924, V; Lei nº 5.474/1968, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.694.436/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 29/9/2025, DJEN 2/10/2025; STJ, IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001610-08.2017.8.08.0002

APELANTE
:
COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES

APELADO
S
:
L. F. MEZABARBA MENDONÇA EIRELI

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
L. F. MEZABARBA MENDONÇA EIRELI
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando ausência de inércia ou desídia.

Argumenta que o prazo prescricional para a ação de execução de duplicatas é de 3 (três) anos, mas que tal prazo refere-se ao ajuizamento da ação, e não à duração do processo.

Defende a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021 e afirma ter promovido diligências constantes, incluindo pedidos de penhora de bens e de substituição processual pelo sócio da empresa extinta, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente.

Adianto que a sentença não merece reparos.

Inicialmente, cumpre pontuar a possibilidade de reconhecimento do instituto no caso em tela. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
"incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material"
(AREsp n. 2.694.436/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

Sob tal premissa, impende rechaçar a tese defensiva de que o prazo prescricional trienal, previsto no art. 18 da Lei nº 5.474/1968, aplicar-se-ia exclusivamente para o ajuizamento da ação, sendo inaplicável à duração do processo executivo.

Tal raciocínio subverte a própria lógica do instituto da prescrição intercorrente, não sendo o simples ajuizamento da demanda capaz de garantir a perpetuidade do crédito.

Desse modo, uma vez paralisado o feito por ausência de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC) e escoado o prazo de suspensão legal, retoma-se a contagem do prazo prescricional — agora na modalidade intercorrente — que deve, obrigatoriamente, espelhar o prazo de direito material do título (no caso, três anos), sob pena de se permitir a eternização de litígios e a insegurança jurídica, vedadas pelo ordenamento pátrio.

Fixado este ponto, destaco que, de fato, as disposições da Lei nº 14.195/2021, a qual alterou significativamente o art. 921 do CPC, são irretroativas e não se aplicam aos prazos iniciados anteriormente à sua vigência, conforme jurisprudência pacificada da Corte Superior.

Dessa forma, aplica-se à hipótese a redação original do art. 921 do Código de Processo Civil de 2015, que dispunha:

Art. 921. Suspende-se a execução: [...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; [...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. [...]

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

E, para a adequada contagem do prazo, deve-se observar a tese firmada pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 1 (REsp 1.604.412/SC), a qual estabelece que o termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão conta-se automaticamente a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Entendo, tal como decidido pelo juízo
a quo
, que em sendo a decisão de suspensão meramente declaratória, a suspensão do processo executivo se dá de forma automática a partir da data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor ou da ausência de bens à penhora.

Isso porque não foi facultado às partes, tampouco ao juiz, a conveniência acerca da suspensão do processo, haja vista que uma vez não localizado o executado ou constatada a ausência de bens passíveis de penhora é dever do Magistrado suspender a execução, sendo, portanto, uma imposição legal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CAUSA INTERRUPTIVA - AUSÊNCIA - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - TRASCURSO DO LAPSO TEMPORAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA. - Nos termos do artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, conta-se o prazo de um ano para a suspensão do processo executório e, em seguida, inicia-se a contagem do prazo prescricional -
Em sendo a decisão de suspensão meramente declaratória, a suspensão do processo executivo se dá de forma automática a partir da data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor ou da ausência de bens à penhora - Transcorrido o prazo de suspensão e decorrido o prazo prescricional trienal, sem êxito do credor na localização do devedor, restando infrutíferas todas as providências para sua citação, há que se reconhecer a prescrição intercorrente.
(...) (TJ-MG - AC: 50357048420178130024, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 02/08/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023).

No exame dos fatos, verifica-se que a execução tramita desde 2017. Embora inicialmente tenha sido localizado um bem (motocicleta) no ano de 2018, fato é que não foi possível realizar a penhora do referido veículo.

Conforme certidão do Oficial de Justiça datada de 14 de julho de 2019, o bem não foi localizado, tendo o representante da executada informado que o veículo já havia sido vendido.

Dessa forma, a exequente/apelante, teve ciência inequívoca da inexistência de bens passíveis de constrição após a frustração dessa diligência realizada. A partir deste marco, então, iniciou-se a contagem do prazo de suspensão de 1 (um) ano, que findou em julho de 2020.

Ato contínuo, iniciou-se a fluência do prazo prescricional. Tratando-se de execução baseada em duplicatas, aplica-se o prazo trienal previsto no art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968, de modo que o prazo prescricional encerrou-se em julho de 2023.

Por seu turno, a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida apenas em novembro de 2024, momento em que o lapso temporal já havia sido amplamente superado.

Ressalto que, no período, não houve nenhuma diligência útil ou efetiva capaz de interromper a prescrição. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou inclusão de sócio, reiterado pela apelante, já havia sido indeferido pelo juízo de origem em decisão pretérita.

A mera reiteração de pedidos já indeferidos, sem a apresentação de fatos novos ou localização efetiva de bens, não tem o condão de afastar a inércia qualificada exigida para a prescrição intercorrente.

Desse modo, contado o prazo de 01 (um) ano de suspensão e, na sequência, o lapso trienal referente ao direito material, forçoso reconhecer a superação deste na data da sentença, inexistindo diligências úteis no período.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)